Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade de contratos de empréstimos e a inexistência de eventuais débitos a eles atrelados, e para condenar a ré à compensação por danos morais e à restituição, em dobro, de todos os valores descontados de seu contracheque em função dos aludidos contratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se a contratação do empréstimo foi irregular; (ii) em caso positivo, se a repetição do indébito deve ser feita em dobro; e (iii) se o fato enseja compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira ré se desincumbiu do ônus (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a regularidade na contratação dos seus serviços, porquanto comprovou que a parte autora/apelante assinou os instrumentos contratuais eletrônicos, mediante envio de documento pessoal com foto e reconhecimento via biometria facial. Ainda, houve efetiva disponibilização dos valores na conta de titularidade da parte autora, sem tempestiva devolução ou questionamento dos depósitos ocorridos.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.